Tribunal: TJSP
Processo: 2227724-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisional de contrato bancário – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício.
I – Inconformismo da pessoa jurídica. Alegada hipossuficiência econômica.
II – Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada hipossuficiência da agravante.
III – Decisão mantida – Recurso não provido.